Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-28.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002347-28.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1158 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO PREEXISTENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em embargos à execução fiscal de IPTU e Taxas de Limpeza Pública (2018-2021). A instituição financeira recorrente alega ser credora fiduciária dos imóveis e sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da matrícula imobiliária após a petição inicial, além de arguir a nulidade dos títulos executivos por ausência de descrição precisa dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de dilação de prazo para juntada de documento público e preexistente configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a indicação do número da inscrição imobiliária supre os requisitos de identificação do objeto na CDA para fins de ampla defesa; (iii) verificar se é possível a aplicação da tese fixada no Tema 1158 do STJ sem a efetiva prova documental da alienação fiduciária nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disciplina o art. 434 do Código de Processo Civil.

A matrícula de imóvel constitui documento público preexistente e de livre acesso, não se enquadrando nas exceções de documento novo ou de obtenção impossível previstas no art. 435 do CPC.

Opera-se a preclusão temporal quando a parte, detentora de capacidade técnica e jurídica, deixa de colacionar prova essencial no momento processual oportuno, sendo vedada a reabertura da instrução para suprir negligência própria.

Compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos dos autos são suficientes ou quando houve perda do direito à produção probatória (art. 370 do CPC).

A aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1158 do STJ — que afasta a responsabilidade tributária do credor fiduciário antes da consolidação da propriedade — pressupõe a demonstração inequívoca da subsunção fática mediante prova documental.

A Certidão de Dívida Ativa que indica o número da inscrição imobiliária, o valor, os exercícios e o fundamento legal da exação preenche os requisitos do art. 202 do CTN, garantindo o exercício do contraditório.

Aplica-se o princípio pas de
nullité sans grief
, pelo qual não se declara nulidade de título executivo sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível
nº 8002347-28.2023.8.05.020
1
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)